Tribunal: TJES
Processo: 5001261-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: MARIA EVANGELISTA DOS ANJOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001261-20.2023.8.08.0030
Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Recorrida: MARIA EVANGELISTA DOS ANJOS SANTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO QUE A REQUERENTE MUDOU-SE DE ENDEREÇO, MOMENTO QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA INTERNET PARA O SEU NOVO DOMICÍLIO, SENDO INFORMADA, PELA REQUERIDA, DA IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE COBERTURA NA LOCALIDADE. DIANTE DA NEGATIVA, A PARTE AUTORA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO SERVIÇO, MOMENTO EM QUE A PARTE REQUERIDA ESTÁ COBRANDO MULTA POR FIDELIDADE, QUE A PARTE AUTORA NÃO CONCORDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MAIS, ALEGA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MULTA, POR QUEBRA CONTRATUAL E, AINDA, A AUSÊNCIA DE FALHAS NO SERVIÇO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE A TROCA DE ENDEREÇO DEPENDE DA DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO JUNTO AO NOVO ENDEREÇO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE o débito discutido na presente ação referente à cobrança da multa por

quebra de contrato no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). ACOLHO o pedido liminar e DETERMINO que o requerido se abstenha de cobrar o valor da multa por quebra de fidelidade e de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de negativação e a multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), no caso de cobrança. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Sem custas e honorários advocatícios.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A REQUERIDA SUSCITA QUE PARA O DESLINDE DO FEITO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ACARRETANDO NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TODAVIA, NÃO ENTENDO QUE OS FATOS DO PONTO CONTROVERTIDO DO LITÍGIO EM EXAME DEPENDAM, EXCLUSIVAMENTE, DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA SE BASEIA EM CONTROVÉRSIA DE DIREITO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL, CUJOS ELEMENTOS ESSENCIAIS SE ENCONTRAM NOS AUTOS. ADEMAIS, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DESTE RELATOR ACERCA DA MATÉRIA. DESSE MODO, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELA RECORRENTE É DEVIDA, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA À RECORRIDA, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. POIS BEM. ANALISANDO, DETIDAMENTE, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ISTO PORQUE, EMBORA SUSTENTE A REQUERIDA QUE A APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA É DEVIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO PACTO DE PERMANÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, EVIDENTE QUE A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PACTUADO (MESMO QUE POR INDISPONIBILIDADE TÉCNICA) TORNA VIÁVEL O ROMPIMENTO DA AVENÇA (NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A CONTINUIDADE DE CONTRATO INÚTIL E O ADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FATURAS SEM QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE), NOS MOLDES DO ART. 58, PARÁGRAFO SEGUNDO, RES. 632/2014 ANATEL E AINDA DO PRÓPRIO CÓDIGO CIVIL, ART. 476, CC/02, FAZENDO, POR INEXISTIR CULPA DO CONSUMIDOR, INAPLICÁVEL A CLÁUSULA PENAL (ART. 408, CC/02). NESSE SENTIDO, A MULTA RESCISÓRIA NÃO É DEVIDA PORQUE A EXECUÇÃO DO CONTRATO MOSTROU-SE IMPOSSÍVEL À REQUERIDA, EM RAZÃO DE O LOCAL PARA ONDE A PARTE AUTORA SE MUDOU NÃO POSSUIR COBERTURA. EM OUTROS TERMOS, NÃO OBSTANTE SEJA LÍCITA A COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM ANÁLISE, NÃO HOUVE QUEBRA OU CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA, MAS SIM IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXECUÇÃO PELA REQUERIDA. NESSE SENTIDO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Mudança de endereço da sede da autora – Novo local que não conta com cobertura por parte da operadora – Rescisão contratual – Exigência de multa por quebra da fidelização – Inaplicabilidade do CDC – Plano corporativo utilizado pela autora no insumo de sua atividade econômica – Serviço não prestado de forma adequada – Cobertura não existente na área do novo endereço – Multa por quebra do contrato não devida – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002693-87.2020.8.26.0664; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).
ATO CONTÍNUO, AINDA QUANTO AOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO CASO, UMA VEZ QUE FOI IMPOSTA À RECORRIDA UMA MULTA PELO CANCELAMENTO DE UM SERVIÇO QUE A PRÓPRIA REQUERIDA, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA AUTORA, NÃO CONSEGUIA FORNECER, SITUAÇÃO QUE GERA INDIGNAÇÃO E FRUSTRAÇÃO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)